Tribunal: STF
Processo: ARE 1458711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Girafa Comércio Eletrônico Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou ofensa direta à Constituição Federal e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim resumido: 



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – PRECLUSÃO - COISA JULGADA – OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 146, I e III, “a”; e 155, § 2º, XII, “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o colegiado local optou por se amparar em entrave processual inexistente nos autos para recusar análise e aplicação dos precedentes invocados.



    Aduz que, mantido o acórdão recorrido, será chancelada a cobrança de tributo notoriamente inexigível e inconstitucional à luz do entendimento vinculante do Supremo.



    Assevera que o acórdão recorrido deve ser reformado, para alinhamento com o resultado de julgamento do Tema n. 1093/RG e da ADI 5469.



    Afirma, por fim, que a exigência do DIFAL viola a Constituição, vez que ausente lei complementar disciplinadora.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 146, I e III, “a”; e 155, § 2º, XII, “a”, “d” e i”, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu que — operada a preclusão consumativa em relação ao debate trazido no processo, vez que já apreciado nos autos de mandado de segurança impetrado anteriormente —, o mérito da demanda não poderia ser examinado, diante da coisa julgada. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Orientada pela aspiração de certeza e segurança jurídicas, a preclusão constitui a perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa). Preceituam os arts. 505 e 507 do CPC: (...).



    Os artigos retrotranscritos tratam da preclusão consumativa, que, como já mencionado, constitui a perda da faculdade processual em virtude de a parte já havê-la exercido. O fundamento do instituto se dá pela necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas, impedindo-se, assim, discussões eternas acerca das questões que já foram discutidas na lide.



    Assim sendo, tendo-se operado a preclusão consumativa, não há como acatar o pleito da parte que se funda na rediscussão da questão. 



    A coisa julgada consiste na eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão, constituindo pressuposto processual negativo que impede novo julgamento acerca da mesma questão.



    Desse modo, no Mandado de Segurança nº 5106569- 30.2020.8.13.0024 (apelação cível nº 1.0000.20.583915-2/003) o recorrente buscou obstar a cobrança do tributo em razão do JULGAMENTO DO TEMA 1093 PELO PLENÁRIO DO STF. 



    Por conseguinte, ao interpor exceção de pré-executividade na presente execução fiscal, o recorrente se utiliza dos mesmos argumentos objetivando a inexigibilidade do título executivo, o que se mostra impossível, tendo em vista a coisa julgada ocorrida com o julgamento da apelação nº 1.0000.20.583915-2/003, ou seja, a mesma questão (inconstitucionalidade da cobrança do tributo em razão do julgamento do tema 1093 pelo plenário do STF).



    Assim, diferentemente do que articulado na minuta recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sequer examinou a questão de fundo controvertida, ante a configuração de pressuposto processual negativo. 



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que a recorrente trouxe aos autos matéria já discutida anteriormente e já alcançada pela coisa julgada — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, face à necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão. Nessa linha:



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    (ARE 868.820 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14 de abril de 2015)



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente